Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-68.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1002394-95.2019.8.11.0007 - PJE
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
Agravante(s):
EXPEDITA PIRES DE SANTANA
Agravado(s):
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICIPIO DE CARLINDA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta-MT que, nos autos no 1002394-95.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido de novo bloqueio nas contas públicas para realização dos exames pré-operatórios solicitados pelo médico cirurgião.
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, uma vez que os exames solicitados são imprescindíveis para realização da Cirurgia Vascular já deferida anteriormente.
Diante dos fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que seja realizado novo bloqueio nas contas públicas, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese. DECIDO.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
In casu, verifica-se que a decisão de indeferimento foi realizada com fundamento em que o novo pedido não guardava relação com o objeto dos referidos autos.
Contudo, considerado que os exames realizados anteriormente perderam sua validade em razão de mora do estado em fornecer o tratamento devido, bem como por serem estes imprescindíveis para realização da cirurgia, entendo que merece acolhimento a medida pleiteada.
A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível.
Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita para manter a sua saúde.
Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, DEFIRO a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar o BLOQUEIO nas contas bancárias do Estado de Mato Grosso, via sistema Sisbajud, do valor necessário para realização dos exames pleiteados no ID. 68248873, quais sejam: “o custeio dos exames laboratoriais (pré-operatório) e cardiológicos (risco cirúrgico)”, conforme prescrição médica acostada no ID. 68249644.
Comunique-se o juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT para que tome as providências necessárias quanto à efetivação do mencionado bloqueio.
Intime-se, com urgência, a Defensoria Pública, a fim de que providencie o agendamento para realização dos exames que a parte Agravante será submetida.
Requisitem-se informações do juízo a quo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator